Tribunal: TJBA
Processo: 8001506-20.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001506-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL LIMA SANTOS Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS . DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 E ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006; NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013; E NO ART. 16 DA LEI N.° 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO NÃO ACOSTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado por advogado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. Constatando-se que a impugnação ao decreto de prisão preventiva se assenta na ausência de fundamentação idônea, não há como ser apreciada a postulação se o predito ato processual não foi trazido ao caderno processual. 3. Uma vez caracterizada a deficitária instrução do pedido, imperativo o não conhecimento do writ. Precedentes. 4. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. 5. ORDEM NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8001506-20.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente RAFAEL LIMA SANTOS e como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS AOS DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA , ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR